Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGLMS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria da Silva Número do processo: 0710162-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SERRA NEGRA - CHACARA 29A AGRAVADO: RISOLINA CARMEM LEMOS DE FARIAS LISBOA D E C I S Ã O Vistos etc. Conquanto se trate de agravo de instrumento, sobeja que o recurso aviado pela agravante já fora distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva[1], que agregara ao recurso o efeito suspensivo almejado. Agora, a agravada acorrera aos autos para protocolar suas contrarrazões[2], endereçando-as, em possível equívoco ao manejar o sistema, ao plantão judicial. A despeito desse endereçamento, não se afigura legítimo e viável o endereçamento dos autos ao exame no plantão judicial de Segundo Grau, notadamente diante da inexistência de qualquer pretensão a ser examinada em caráter antecipatório à resolução do recurso. Assim sendo, nada havendo a prover nesse instante, prossiga-se, quanto ao mais, com a conclusão do processo à eminente Juíza Natural do recurso, inclusive porque o Desembargador plantonista não ostenta competência para a prática de quaisquer atos processuais atinentes à examinação da regularidade e tempestividade de contrarrazões de agravo de instrumento, pois sua jurisdição é reservada para o exame tão somente e exclusivamente de questões urgentes onde subsista risco de dano ou perecimento do direito. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - Certidão – ID 34084395, fl. 37. [2] - ID 34269705, fls. 65/75.